Tribunal: STF
Processo: RE 109272
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - MULHER - EM EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O MARIDO,
PARA EXCLUSAO DA MEAÇÃO.
PROVAS NÃO PRODUZIDAS, EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA.
ACÓRDÃO NÃO DECLARADO, O QUE PODERIA SERVIR AO ESCLARECIMENTO
NECESSARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.